Tribunal: TJES
Processo: 5015190-03.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015190-03.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO NICOLETTI DINIZ GOUVEIA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO E REGISTRO DE IP. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL E CERTIFICADOS EXPIRADOS NO PORTAL ITI. TESE REJEITADA. ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA DE AUTORIA. MP

2.200-2/2001. PRECEDENTE DO STJ. RESP

2.197.156/SP. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por ANTONIO NICOLETTI DINIZ GOUVEIA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a validade da contratação de empréstimo consignado mediante o emprego de tecnologia de biometria facial.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença sob a tese de inexistência de negócio jurídico, sustentando que o instrumento contratual padece de vício de autoria e falta de autenticidade. Aduz a existência de inconsistências na validação digital do documento que comprometem a prova da contratação, tornando indevidos os descontos efetuados e ensejando o dever de indenizar.

Devidamente intimada, a instituição financeira recorrida apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença ao destacar que a contratação ocorreu mediante biometria facial com prova de vida e que o autor usufruiu integralmente do crédito depositado em sua conta corrente, o que ratifica a higidez da avença.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, porquanto as razões apresentadas pela parte recorrente estabelecem o diálogo necessário com os fundamentos do ato sentencial ao impugnar precisamente os pontos que alicerçaram o decreto judicial combatido, permitindo a este órgão superior a perfeita compreensão da pretensão de reforma e o pleno exercício do controle jurisdicional, circunstância que afasta a alegação de inépcia e impõe o conhecimento da insurgência nos exatos termos da legislação processual civil vigente.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a validade da contratação empréstimo consignado e a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora.

De início, destaco que a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrido o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

Nessa toada, após compulsar detidamente o acervo probatório, concluo que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar a higidez da contratação, coligindo aos autos o instrumento contratual assinado mediante biometria facial, acompanhado de logs técnicos com endereço IP, além da cópia dos documentos de identificação do próprio recorrente. Impende destacar, por oportuno, que a instituição financeira logrou comprovar o repasse do valor líquido do empréstimo diretamente para a conta bancária de titularidade do autor, circunstância que evidencia o efetivo proveito econômico da operação e afasta, neste caso específico, qualquer tese de fraude ou desconhecimento do negócio jurídico.

Quanto à insurgência sobre a validade da assinatura eletrônica, a ausência de certificação pela ICP-Brasil ou a expiração de certificados digitais não implica, por si só, na nulidade da contratação. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a integridade do documento eletrônico pode ser demonstrada por outros meios de prova, como o uso de biometria facial (selfie) e a efetiva disponibilização do numerário em favor do consumidor (REsp nº 2.197.156/SP). Na espécie, a convergência desses elementos afasta a tese de fraude e confirma a manifestação de vontade, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a invalidade de contrato de empréstimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletrônicos utilizados na contratação, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e não admissão posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se um empréstimo firmado no meio digital pode ser considerado inválido em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e da posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4.
A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude
.

5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

6.
Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001,
não é suficiente para invalidar o negócio jurídico
.

7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis.

8.
Hipótese em que a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude.
Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)
[Grifei]

Desta forma, comprovada a legitimidade do negócio jurídico e a disponibilização do crédito na conta da parte autora, não há que se falar em vício de consentimento ou falha na prestação do serviço. Inexistindo ato ilícito que macule a contratação, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)